Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702505-33.2019.8.07.0018 RECORRENTES: D. G. D. P. M., KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS, LUIZ GUILHERME DE PAULA MEDEIROS RECORRIDOS: CEB DISTRIBUICAO S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR ESPECÍFICO. EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. CRIANÇAS PORTADORAS DA SÍNDROME DE WERDNIG-HOFFMAN. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ELEVADO. REQUISITOS DA LEI No 12.212/2010 NÃO PREENCHIMENTO. RENDA FAMILIAR TOTALMENTE COMPROMETIDA COM DESPESAS DE PRIMEIRA NECESSECIDADE. DIREITO À VIDA. ART. 207 DA LODF. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEFERIMENTO DE DESCONTO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO DO CONSUMO GERADO PELOS APARELHOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA VIDA DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Após cognição exauriente, nota-se que a renda familiar, apesar de ultrapassar os limites previstos na Lei no 12.212/2010, não se revela elevada para o custo de vida no Distrito Federal e está totalmente comprometida com despesas de primeira necessidade (educação, transporte, alimentação, saúde e moradia). 2. O art. 207 da LODF determina que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal “garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar”, bem como “prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social”. 3. A solução alternativa encontrada pela sentença, no sentido de determinar que seja decotado da conta de energia elétrica apenas o valor correspondente ao consumo gerado pelos aparelhos médicos que possibilitam a manutenção da vida dos autores, revela-se proporcional e razoável, além de garantir a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Os cálculos sobre o consumo de cada um dos aparelhos médicos utilizados pelos autores não são complexos e independem de profissional da área contábil. A sentença foi bastante didática quanto à maneira de realizá-los. Além de ser tecnicamente mais difícil, a instalação de medidor autônomo dependeria de pequenas obras na residência, o que implicaria maior ônus às partes. 5. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, os recorrentes apontam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 196, e 198, inciso II, todos da Constituição Federal, afirmando que condicionar o desconto na conta de energia elétrica à apresentação dos cálculos correspondentes ao quantum de energia consumido pelo aparelhamento médico instalado na residência, submete os recorrentes a ônus do qual não conseguem se desincumbir, bem como macula o princípio da integralidade de assistência e o princípio da dignidade da pessoa humana. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 196, e 198, inciso II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No mesmo sentido o ARE 1244439AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe13/8/2020. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023